Tribunal: TCU
Processo: 012.194/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6420/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.194/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Advanaldo de Oliveira Bezerra (XXX.400.974-XX); Aldair Gomes de Araujo (XXX.300.474-XX); Allan Rocha de Araujo (XXX.402.684-XX); Cicero Emanoel de Lima (XXX.324.844-XX); Jonata Gomes de Souza (XXX.721.094-XX); Luiz Henrique Lopes Gomes Clemente (XXX.481.804-XX); Maria de Fatima Martiniano de Souza (XXX.024.994-XX); Poliana Cristina Dantas (XXX.651.614-XX); Valmi Martins de Sa (XXX.784.624-XX); Velchior Joaquim Bezerra de Aquino Filho (XXX.794.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.